Tribunal: TJDFT
Processo: 0716614-67.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0716614-67.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLISON MAILSON PEREIRA DE SOUZA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, AOCP - ASSESSORIA EM ORGANIZACAO DE CONCURSOS PUBLICOS LTDA EM RECUPERACAO JUDICIAL, INSTITUTO AOCP DESPACHO Diante da participação ministerial no feito, vistas dos autos a Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 28 de junho de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora